Tribunal: TCU
Processo: 011.657/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, noticiando pretensas inconformidades no edital de pregão eletrônico, com vistas à contratação de serviços continuados de processamento (lavagem/entrega) de roupas de serviços de saúde (unidade externa), com locação de enxoval hospitalar e de gerenciamento e operação do setor de rouparia nas dependências do Inca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, protocolizada com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, noticiando pretensas inconformidades no edital do pregão eletrônico 5/2020 (menor preço por item), conduzido pelo Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, com vistas à contratação de serviços continuados de processamento (lavagem/entrega) de roupas (unidade externa), com locação de enxoval hospitalar e de gerenciamento e operação do setor de rouparia nas dependências do Inca. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta representação, pois satisfeitos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade aplicados à espécie, para, no mérito, considera-la improcedente;; 9.2. indeferir o pedido da Ferlim Serviços Técnicos Ltda. para ingressar como interessada, neste processo, sem prejuízo de facultar-lhe vista e cópia dos autos; 9.3. dar ciência ao Inca de que, no pregão, constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço final, conforme previsto no art. 24, § 8o, do Decreto 5.450/2005 (atual art. 38, § 8o, do Decreto 10.024/2019), tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa; 9.4. informar ao Inca e à assessora especial de controle interno do Ministério da Saúde que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os autos e encerrar o processo.